Tribunal: TJDFT
Processo: 0752538-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752538-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT RECORRIDA: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL APARELHADA POR DUPLICATAS. CÁRTULAS TRANSMITIDAS PELO SACADOR A EMPRESA DE FACTORING. CONTRATO DE FATURIZAÇÃO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. IMPLICAÇÃO NOS PRESSUPOSTOS DO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS ACEITES E TRANSMITIDOS VIA ENDOSSO. ENDOSSO TRANSLATIVO. CIRCULAÇÃO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS E REGRAS IMANENTES ÀS OBRIGAÇÕES CAMBIÁRIAS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO ADVINDA DO ACEITE. ENDOSSO E AVAL. APERFEÇOAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SACADOR, SACADA E AVALISTAS (LEI No 5.474/68, ART. 15, §1o). MANUTENÇÃO DO SACADOR, ENDOSSANTE E AVALISTAS NO EXECUTIVO SUBJACENTE. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Aparelhada a pretensão executória por duplicatas mercantis aceitas, nas quais subsistem avalistas, a circulação e transmissão das cártulas via endosso, conquanto qualificada a endossatária como empresa volvida à atividade de fomento mercantil (factoring), opera-se sob esse instituto inerente ao direito bancário, legitimando-a a promover a cobrança dos créditos nelas retratadas via execução movida em face da sacadora e endossante, da sacada e dos respectivos avalistas 2. Perfectibilizada a transmissão da titularidade de duplicatas regularmente aceitas e dos créditos neles retratados mediante endosso translativo, a endossatária, independentemente do objeto social que desenvolve se pessoa jurídica, assume a plenitude dos atributos cambiais, passando a exercê-los em nome próprio, e não em nome do endossante, e, nos termos da lei de regência das duplicatas, tendo havido o aceite, revestindo as cártulas dos atributos inerentes à autonomia e abstração, está apta a promover a cobrança dos créditos nelas retratadas com a inserção na composição passiva do executivo do sacador, do endossante e dos respectivos avalistas (Lei no 5.474/68, art. 15, §1o). 3. O aceite da duplicata reveste-a dos atributos cambiários inerentes à autonomia e abstração, desprendendo-a, pois, do negócio subjacente do qual originalmente germinara, legitimando o endosso translativo consumado pela sacadora em favor de empresa de factoring sob essa forma, municiando-a de lastro, como endossatária, a promover a cobrança do crédito nela retratado pela via executiva em face da sacadora e endossante, da sacada e dos respectivos avalistas, conforme dispõe a lei de regência em compasso com os princípios que orientam o direito cambiário. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que nunca fez parte do quadro societário das empresas que estão sendo executadas, sendo indevidas tais cobranças em seu desfavor. Aduz que, tratando-se de factoring, não há direito de regresso da faturizadora contra a faturizada ou avalista, considerando que o risco do não pagamento dos créditos adquiridos na operação de factoring é suportado pela faturizadora. Por fim, requer o reconhecimento da insubsistência do aval concedido, em razão da perda da sua autonomia. Sem indicar qualquer dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que a concessão de gratuidade de justiça (ID 62147864). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FRANCISCO ANTÔNIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 15.776 (ID 62619321). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/5/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO ANTÔNIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 15.776 (ID 62619321). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020